Tribunal: TRF3
Processo: 0004167-26.2014.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Ministro Hélio Quaglia Barbosa, DJ 05/12/2005, pág. 385; )REsp no 250255 / RS, 5a Turma, Relator Ministro Gilson Dipp, DJ 15/10/2001, pág. 281; REsp no 84847 / SP, 3a Turma, Relator Ministro Ari Pargendler, DJ 20/09/1999, pág. 60).
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-21

Ementa:
185/789)

0004167-26.2014.4.03.9999

e - DJF3 Judicial 1 Data: 30/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 30/01/2020

Julgamento: 21/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO - CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA - TERMO FINAL DO BENEFÍCIO - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APELO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO ADESIVO DESPROVIDO - SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE.

1. Por ter sido a sentença proferida sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, as situações jurídicas consolidadas e os atos processuais impugnados devem ser apreciados em conformidade com as normas ali inscritas, consoante determina o artigo 14 da Lei no 13.105/2015.

2. Não pode prevalecer a sentença apelada na parte em que, ao restabelecer o auxílio-doença NB 519.620.105-6, deixou de fixar a data da cessação do benefício. Na petição inicial, a parte autora requereu, expressamente, o restabelecimento do benefício até 26/11/2008, dia anterior ao da concessão do auxílio-doença NB 533.279.444-0, do qual ela ainda permanecia em gozo quando do ajuizamento da ação, em 22/04/2019.

3. Ao deixar de fixar a data de cessaç

Inteiro teor:
185/789)

0004167-26.2014.4.03.9999

e - DJF3 Judicial 1 Data: 30/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 30/01/2020

Julgamento: 21/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO - CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA - TERMO FINAL DO BENEFÍCIO - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APELO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO ADESIVO DESPROVIDO - SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE.

1. Por ter sido a sentença proferida sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, as situações jurídicas consolidadas e os atos processuais impugnados devem ser apreciados em conformidade com as normas ali inscritas, consoante determina o artigo 14 da Lei no 13.105/2015.

2. Não pode prevalecer a sentença apelada na parte em que, ao restabelecer o auxílio-doença NB 519.620.105-6, deixou de fixar a data da cessação do benefício. Na petição inicial, a parte autora requereu, expressamente, o restabelecimento do benefício até 26/11/2008, dia anterior ao da concessão do auxílio-doença NB 533.279.444-0, do qual ela ainda permanecia em gozo quando do ajuizamento da ação, em 22/04/2019.

3. Ao deixar de fixar a data de cessação do auxílio-doença, como requerido na inicial, a sentença incorreu em julgamento "ultra petita", defeso por lei (artigos 128 e 460 do CPC/1973, vigente quando da prolação da sentença), caso em que se impõe a redução da decisão aos limites do pedido, em conformidade com o entendimento firmado no Egrégio Superior Tribunal de Justiça (EDcl no AgRg no Ag no 262329 / SP, 6a Turma, Relator Ministro Hélio Quaglia Barbosa, DJ 05/12/2005, pág. 385; )REsp no 250255 / RS, 5a Turma, Relator Ministro Gilson Dipp, DJ 15/10/2001, pág. 281; REsp no 84847 / SP, 3a Turma, Relator Ministro Ari Pargendler, DJ 20/09/1999, pág. 60).

4. Para o cálculo dos juros de mora e correção monetária, devem ser aplicados os índices previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal, aprovado pelo Conselho da Justiça Federal, à exceção da correção monetária a partir de julho de 2009, período em que deve ser observado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-e, critério estabelecido pelo Pleno do Egrégio Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, realizado em 20/09/2017, na sistemática de Repercussão Geral, e confirmado em 03/10/2019, com a rejeição dos embargos de declaração opostos pelo INSS.

5. Se a sentença determinou a aplicação de critérios de juros de mora e correção monetária diversos, ou, ainda, se ela deixou de estabelecer os índices a serem observados, pode esta Corte alterá-los ou fixá-los, inclusive de ofício, para adequar o julgado ao entendimento pacificado nos Tribunais Superiores.

6. Vencido o INSS, a ele incumbe o pagamento de honorários advocatícios, mantidos em 10% do valor das prestações vencidas até a data da sentença (Súmula no 111/STJ), até porque moderadamente arbitrados pela decisão apelada.

7. Apelo do INSS parcialmente provido. Recurso adesivo desprovido. Sentença reformada, em parte.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0004167-26.2014.4.03.9999

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: HELIA AUGUSTA DE CAMPOS

Advogado do(a) APELADO: FERNANDA PAOLA CORREA - SP238638-N

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0004167-26.2014.4.03.9999

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: HELIA AUGUSTA DE CAMPOS

Advogado do(a) APELADO: FERNANDA PAOLA CORREA - SP238638-N

R E L A T Ó R I O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Trata-se de apelação do INSS e recurso adesivo interpostos contra sentença que julgou PROCEDENTE o pedido, com fundamento na incapacidade laborativa da parte autora, condenando o INSS a pagar o benefício de AUXÍLIO-DOENÇA, desde a cessação administrativa, com a aplicação de juros de mora e correção monetária, e ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em R$ 500,00.

Em suas razões de recurso, sustenta o INSS:

- que houve julgamento "extra petita";

- que os juros de mora e correção monetária devem observar a Lei no 11.960/2009.

Por sua vez, alega a parte autora que os honorários advocatícios foram fixados em valor irrisório.

Com as contrarrazões, os autos foram remetidos a esta E. Corte Regional.

É O RELATÓRIO.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0004167-26.2014.4.03.9999

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: HELIA AUGUSTA DE CAMPOS

Advogado do(a) APELADO: FERNANDA PAOLA CORREA - SP238638-N

V O T O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Por ter sido a sentença proferida sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, consigno que as situações jurídicas consolidadas e os atos processuais impugnados serão apreciados em conformidade com as normas ali inscritas, consoante determina o artigo 14 da Lei no 13.105/2015.

A sentença recorrida foi proferida sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, o qual afasta a submissão da sentença proferida contra a União e suas respectivas autarquias e fundações de direito público ao reexame necessário quando a condenação imposta for inferior a 60 (sessenta) salários mínimos (art. 475, inciso I e parágrafo 2o).

Desta forma, considerando o valor do benefício e o lapso temporal desde a sua concessão, a hipótese dos autos não demanda reexame necessário.

Nesse sentido, precedente desta C. 7a Turma:

PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. REMESSA OFICIAL NÃO CONHECIDA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE TUTELA ANTECIPADA. DESNECESSIDADE. APELAÇÃO DO INSS IMPROVIDA.

1. Inaplicável a disposição sobre o reexame necessário, considerados o valor do benefício e o lapso temporal de sua implantação, não excedente a 60 (sessenta) salários mínimos (art. 475, § 2o, CPC/1973).

2. O entendimento firmado pelo STJ no REsp no 1401560/MT versa sobre a devolução de valores recebidos a título de benefício previdenciário, e não benefício assistencial, como é o caso doa autos. Ademais, via de regra o benefício assistencial somente é concedido para pessoas de baixa renda, em situação de miserabilidade, razão pela qual não é o caso de se determinar a devolução de valores recebidos a título de antecipada.

3. Apelação improvida.

(AC no 0039185-79.2012.4.03.9999/SP, 7a Turma, Relator Desembargador Federal Toru Yamamoto, DE 11/10/2017)

As partes não recorrem no tocante à concessão do benefício, questionando:

- o termo final do benefício,

- os critérios de juros de mora e correção monetária e

- a fixação dos honorários advocatícios.

Não pode prevalecer a sentença na parte em que, ao restabelecer o auxílio-doença NB 519.620.105-6, deixou de fixar a data da cessação do benefício.

Na petição inicial, a parte autora requereu, expressamente, o restabelecimento do benefício até 26/11/2008, dia anterior ao da concessão do auxílio-doença NB 533.279.444-0, do qual ela ainda permanecia em gozo quando do ajuizamento da ação, em 22/04/2019.

Ao deixar de fixar a data de cessação do auxílio-doença, como requerido na inicial, a sentença incorreu em julgamento "ultra petita", defeso por lei (artigos 128 e 460 do CPC/1973, vigente quando da prolação da sentença), caso em que se impõe a redução da decisão aos limites do pedido, em conformidade com o entendimento firmado no Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

Configura-se "ultra petita" a decisão que ultrapassa os limites traçados pelas partes e concede objeto diverso do discutido nos autos, decidindo além do pedido expresso na inicial. - 3. A decisão "ultra petita", ao contrário da "extra petita", não é nula. Ao invés de ser anulada, deve ser reduzida aos limites do pedido.

(EDcl no AgRg no Ag no 262329 / SP, 6a Turma, Relator Ministro Hélio Quaglia Barbosa, DJ 05/12/2005, pág. 385)

Tratando-se, como se trata, de sentença "ultra petita", descabe a sua anulação, mas apenas a sua redução pelo Tribunal aos limites do pedido.

(REsp no 250255 / RS, 5a Turma, Relator Ministro Gilson Dipp, DJ 15/10/2001, pág. 281)

O reconhecimento do julgamento "ultra petita" não implica a anulação da sentença; seu efeito é o de eliminar o excesso da condenação. Hipótese, todavia, em que o julgado se ateve aos termos do pedido.

(REsp no 84847 / SP, 3a Turma, Relator Ministro Ari Pargendler, DJ 20/09/1999, pág. 60)

Para o cálculo dos juros de mora e correção monetária, devem ser aplicados os índices previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal, aprovado pelo Conselho da Justiça Federal, à exceção da correção monetária a partir de julho de 2009, período em que deve ser observado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-e, critério estabelecido pelo Pleno do Egrégio Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, realizado em 20/09/2017, na sistemática de Repercussão Geral, e confirmado em 03/10/2019, com a rejeição dos embargos de declaração opostos pelo INSS.

Se a sentença determinou a aplicação de critérios de juros de mora e correção monetária diversos, ou, ainda, se ela deixou de estabelecer os índices a serem observados, pode esta Corte alterá-los ou fixá-los, inclusive de ofício, para adequar o julgado ao entendimento pacificado nos Tribunais Superiores.

Vencido o INSS, a ele incumbe o pagamento de honorários advocatícios, mantidos em 10% do valor das prestações vencidas até a data da sentença (Súmula no 111/STJ), até porque moderadamente arbitrados pela decisão apelada.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo do INSS, reduzindo a sentença aos termos do pedido, para fixar o termo final do benefício em 26/11/2008, dia anterior ao da concessão do auxílio-doença NB 533.279.444-0, NEGO PROVIMENTO ao recurso adesivo e DETERMINO, DE OFÍCIO, a alteração dos juros de mora e correção monetária, nos termos expendidos no voto. Mantenho, quanto ao mais, a sentença de 1o grau.

É COMO VOTO.

/gabiv/asato

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO - CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA - TERMO FINAL DO BENEFÍCIO - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APELO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO ADESIVO DESPROVIDO - SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE.

1. Por ter sido a sentença proferida sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, as situações jurídicas consolidadas e os atos processuais impugnados devem ser apreciados em conformidade com as normas ali inscritas, consoante determina o artigo 14 da Lei no 13.105/2015.

2. Não pode prevalecer a sentença apelada na parte em que, ao restabelecer o auxílio-doença NB 519.620.105-6, deixou de fixar a data da cessação do benefício. Na petição inicial, a parte autora requereu, expressamente, o restabelecimento do benefício até 26/11/2008, dia anterior ao da concessão do auxílio-doença NB 533.279.444-0, do qual ela ainda permanecia em gozo quando do ajuizamento da ação, em 22/04/2019.

3. Ao deixar de fixar a data de cessação do auxílio-doença, como requerido na inicial, a sentença incorreu em julgamento "ultra petita", defeso por lei (artigos 128 e 460 do CPC/1973, vigente quando da prolação da sentença), caso em que se impõe a redução da decisão aos limites do pedido, em conformidade com o entendimento firmado no Egrégio Superior Tribunal de Justiça (EDcl no AgRg no Ag no 262329 / SP, 6a Turma, Relator Ministro Hélio Quaglia Barbosa, DJ 05/12/2005, pág. 385; )REsp no 250255 / RS, 5a Turma, Relator Ministro Gilson Dipp, DJ 15/10/2001, pág. 281; REsp no 84847 / SP, 3a Turma, Relator Ministro Ari Pargendler, DJ 20/09/1999, pág. 60).

4. Para o cálculo dos juros de mora e correção monetária, devem ser aplicados os índices previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal, aprovado pelo Conselho da Justiça Federal, à exceção da correção monetária a partir de julho de 2009, período em que deve ser observado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-e, critério estabelecido pelo Pleno do Egrégio Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, realizado em 20/09/2017, na sistemática de Repercussão Geral, e confirmado em 03/10/2019, com a rejeição dos embargos de declaração opostos pelo INSS.

5. Se a sentença determinou a aplicação de critérios de juros de mora e correção monetária diversos, ou, ainda, se ela deixou de estabelecer os índices a serem observados, pode esta Corte alterá-los ou fixá-los, inclusive de ofício, para adequar o julgado ao entendimento pacificado nos Tribunais Superiores.

6. Vencido o INSS, a ele incumbe o pagamento de honorários advocatícios, mantidos em 10% do valor das prestações vencidas até a data da sentença (Súmula no 111/STJ), até porque moderadamente arbitrados pela decisão apelada.

7. Apelo do INSS parcialmente provido. Recurso adesivo desprovido. Sentença reformada, em parte. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento ao apelo do INSS, negar provimento ao recurso adesivo e determinar, de ofício, a alteração de juros de mora e correção monetária, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.